Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexistente prova de que o Executado/Agravado utiliza o único imóvel de sua propriedade como residência dele ou de sua entidade familiar, não há falar na impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.
2. No caso dos autos, inexiste prova concreta no sentido de que o imóvel objeto da penhora, seja, de fato, a residência do Executado/Agravado, pois a simples indicação do endereço na declaração de imposto de renda não se revela suficiente a tal comprovação.
3. Na mesma linha, observa-se que a conta de energia elétrica do imóvel acostada aos autos tampouco se presta ao mesmo fim, uma vez que sequer está em nome do Agravado, mas de seu falecido genitor.
4. Outro elemento de prova que se acrescenta a esse contexto é o fato de que o Executado/Agravado não foi encontrado no endereço do imóvel objeto da constrição na fase de conhecimento e na executória, mesmo após diligências realizadas no local.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.